Tribunal: STF
Processo: HC 237238
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PREVISTO NO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. DELITO FORMAL E AUTÔNOMO. INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO PELO QUAL O ACUSADO FOI ABSOLVIDO EM RAZÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, firme no sentido de que “[o] delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas”. (HC 131.005 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016).



    II – O delito de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, é dotado de autonomia em relação às demais condutas ilícitas praticadas no âmbito do grupo organizado, conclusão, aliás, que se extrai da interpretação do § 1º do art. 1º do mesmo diploma legal. Por tal razão, a sua configuração independe da comprovação da efetiva prática de delitos pela organização, já que se trata de crime formal.



    III – Agravo regimental improvido.